Tribunal: TJMT
Processo: 1003392-45.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003392-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ARIEL ROSA OLIVEIRA - CPF: 031.915.941-83 (AGRAVANTE), 2.ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá (AGRAVADO), SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (AGRAVADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ATOS PROCESSUAIS ANULADOS EM JULGAMENTO ANTERIOR - NÃO CUMPRIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA INDEVIDAMENTE EM EXECUÇÃO – MORA NÃO COMPROVADA – EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.

Não cabe ao
juiz de origem
questionar os fundamentos da decisão superior tampouco modificá-la, e sim observar o comando contido no art. 1.008, do
Código de Processo Civil
, que determina que o julgamento proferido pelo Tribunal substituirá a sentença ou a decisão recorrida no que tiver sido objeto de recurso
.

A constituição em mora do devedor fiduciante é pressuposto de validade para o ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem dado em garantia, de modo que, estando ausente o pressuposto alhures, a extinção do feito, sem julgamento do mérito, é medida que se impõe, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ariel Rosa Oliveira em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda., converteu o feito em execução, determinando a intimação do executado para pagamento.

Irresignado, sustenta o agravante o descumprimento reiterado pela magistrada das decisões proferidas pelo Tribunal, citando os julgados proferidos nos Recursos de Agravo de Instrumento ns. 1013771-16.2021.8.11.0000, 1006682-05.2022.8.11.0000 e 1019702- 63.2022.8.11.0000, que anulou o feito de busca e apreensão desde o deferimento da liminar e determinou a restituição do veículo. Requer a aplicação do efeito translativo com a consequente extinção do feito.

A tutela recursal foi deferida (id. 163213163).

As informações foram prestadas, mantendo a decisão (id. 163239399).

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. move ação de busca e apreensão contra Ariel Rosa Oliveira, lastreada em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência.

Após o deferimento da liminar pelo juízo de origem, o agravado interpôs o Rai n.
1013771-16.2021.8.11.0000, minha relatoria, que restou assim ementado:

“
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR CARTA REGISTRADA –

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA – NÃO EXISTE O NÚMERO – AUSÊNCIA DE PROTESTO - MORA NÃO CONFIGURADA – LIMINAR CASSADA – RECURSO PROVIDO
.

A notificação válida do devedor para os fins de sua constituição em mora é condição imprescindível para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Embora seja dispensável o recebimento pessoal da correspondência pelo devedor, torna-se necessário que a instituição financeira promova outra forma de notificação pessoal, no caso, com o protesto do título, o que não se verifica nos autos
”. (3ª Câm. de Direito Privado, j. 24.11.21)

A d. magistrada, sob o fundamento que o recurso de agravo de instrumento estaria prejudicado diante da conversão do feito em execução, determinou a citação do executado, ora agravante.

Aviada exceção de pré-executividade pelo agravante, a d. magistrada a rejeitou determinando a intimação do autor para o regular processamento do feito (id. 80941412 – autos e origem), que culminou na propositura do Rai n. 1006682-05.2022.8.11.0000, assim ementado:

“
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO – MORA NÃO COMPROVADA – JULGAMENTO EM RECURSO ANTERIOR – NÃO CUMPRIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE MANIFESTA - DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Merece acolhimento a exceção de pré-executividade apresentada pelo réu, pois diante da reforma da decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão, indevida a conversão do feito em execução pelo juízo de origem.

Ao ser noticiado quanto a reforma da decisão, incumbia ao magistrado de origem oportunizar a emenda à inicial ao banco
”
.
(3ª Câm. de Direito Privado, j. 08.06.22)

Após o julgamento do recurso supradito, a d. magistrada determinou a intimação do autor para manifestar quanto ao prosseguimento do feito no rito da busca e apreensão, ou, execução; manifestando o banco pela execução, a d. magistrada determinou a conversão do feito, mais uma vez (id. 95077999).

Em face desta, adveio novo recurso de agravo de instrumento, Rai n.
1019702-63.2022.8.11.0000, que constou em sua parte dispositiva “
Dessa forma, para que fique claro como a luz solar, inexiste a conversão do feito de busca em apreensão, mormente já anulados todos os atos processuais desde o deferimento da liminar,
devendo a d. magistrada dar cumprimento aos julgados deste Tribunal para determinar a intimação do banco para que emende a inicial de busca e apreensão, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção
”
.

Diante do julgado, a d. magistrada determinou a intimação do banco para emendar a inicial (id. 107096361 – autos de origem) e, diante do requerimento em conversão em execução (id. 109843255), a juíza o acolheu e determinou a conversão do feito (id. 109855666).

O devedor manifestou nos autos requerendo a extinção do feito (id. 110112112 – autos de origem), ao que a d. Magistrada reconheceu o comparecimento espontâneo. Ainda, o devedor manifestou nos autos requerendo o chamamento do feito a ordem (id. 111053923 - autos de origem), sendo o pedido rejeitado (id. 111176950).

Em face da nova decisão que determinou a conversão do feito em execução, avia o presente recurso requerendo a aplicação do efeito translativo com a consequente extinção do feito.

Pois bem. Reiterando o já decidido nos recursos anteriores interpostos pelo agravante e, considerando que houve a cassação da liminar e a anulação de todos atos posteriores, relembro à d. magistrada que a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente
pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora
pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, o art. 3º, do referido Decreto-Lei estatui os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in

verbis
:

Art. 3
o
. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.”

Com o advento da Lei 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Dito isso e conhecedor do histórico processual,
finalmente fora oportunizado ao banco a emenda a inicial
, diante da inexistência de comprovação da mora – questão julgada à unanimidade por esta Câmara no Recurso de Agravo de Instrumento n. Rai n.
1013771-16.2021.8.11.0000.

Contudo, conforme se depreende dos autos, mesmo intimado, o banco deixou de apresentar documento hábil (id. 109843255 – autos de origem),
quedando inerte no cumprimento da determinação.

Por certo, a notificação extrajudicial com aviso de recebimento não foi recepcionada pelo devedor ou por terceiro, de modo que consta a informação de que sequer foi entregue no endereço, com o motivo “
não existe o número
” (id. 48011765 e 50902296), não tendo aptidão para demonstrar a constituição em mora, conforme analisado anteriormente.

Neste sentido, decidiu esta Câmara recentemente:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÚMERO INSUFICIENTE” – PROTESTO INEXISTENTE – CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO.

O recurso cível ordinário transfere ao órgão “ad quem” o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de
busca
e
apreensão
, a teor do 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, circunstância essa não verificada no caso concreto, a autorizar a extinção da ação por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes
”
.
(Rai n.

1
001005-91.2022.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 11.05.22)

Com efeito, repiso que a prova da mora do devedor é
conditio sine qua non
para a ação de busca e apreensão, o que não ocorreu na espécie, mormente intimado o banco para emendar a inicial, se mantendo inerte.

Logo, ante a não demonstração de forma efetiva da constituição em mora do devedor, a ação merece ser extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, é medida que se impõe.

Sobre a incidência do efeito translativo em caso de agravo de instrumento oriundo de ação de busca e apreensão, vale citar julgado deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR POR TELEGRAMA SEM A.R. – INFORMAÇÃO DOS CORREIOS – INEXISTÊNCIA DE FÉ PÚBLICA –
MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO
– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO PROVIDO – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária
, e a notificação extrajudicial enviada para endereço do devedor por telegrama sem AR não é instrumento hábil para essa finalidade, uma vez que os Correios não possuem fé pública e a informação prestada por eles não tem presunção de veracidade.

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito.

(RAI n.
1003242-40.2018.8.11.0000
, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho j.

27.06.2018 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada para
extinguir o feito n.
1002802-13.2021.8.11.0041
, ante a ausência de constituição em mora do devedor, que constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, condenando o banco, ora agravado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023